Tribunal: TJBA
Processo: 0103410-18.2007.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0103410-18.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANA MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA e outros (5)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DIFERENÇAS DECORRENTES DA CONVERSÃO PARA URV. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.
Tema 5 da Repercussão Geral do STF. IRDR nº0018000-84.2010.8.05.0001 (Tema 6).
RECONHECIMENTO DO DIREITO À RECOMPOSIÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença, nos autos da Ação Ordinária visando ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos para URV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à legalidade da metodologia utilizada na conversão dos vencimentos em URV e à existência do direito dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo à recomposição das perdas salariais advindas da aplicação de índice de conversão incompatível com o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, bem como à análise da prescrição da pretensão deduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Quanto a prescrição de fundo, as Leis Estaduais nº7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003, ao promoverem a reestruturação remuneratória das carreiras dos servidores públicos estaduais, configuram marco temporal para limitação da incidência de diferenças salariais decorrentes da conversão para URV.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 5 da Repercussão Geral) e do Superior Tribunal de Justiça admite a limitação das diferenças salariais à data de reestruturação das carreiras, como forma de extinguir pretensões posteriores.

3. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou o entendimento no IRDR nº0018000-84.2010.8.05.0001 (Tema 6), fixando as Leis Estaduais supracitadas como marcos temporais para a aplicação do percentual decorrente da conversão monetária, atingindo pretensões ajuizadas após o prazo prescricional quinquenal.

4. O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº20.910/1932 aplica-se às pretensões contra a Fazenda Pública, de modo que o transcurso desse período sem provocação judicial acarreta a extinção do direito de ação.

5. A legislação baiana (Lei Estadual nº 8.889/2003) é reconhecida como marco de reestruturação remuneratória dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo.

6. A ação foi ajuizada em 2007, dentro do prazo prescricional quinquenal contado da edição da referida lei, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito.

7. Prescrição tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, nos termos da Súmula 85 desta Corte

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário conhecido e sentença mantida.

Tese de julgamento:

1
. O servidor público estadual faz jus à recomposição das perdas remuneratórias decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para URV, observada a data do efetivo pagamento.

2. O direito à percepção da diferença limita-se ao marco temporal da reestruturação da carreira, nos termos da Lei Estadual nº 8.889/2003.

3. A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n
.
0103410-18.2007.8.05.0001, remetidos pelo Juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca, sendo interessadas as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em necessário reexame,
CONFIRMAR A SENTENÇA
, pelas razões adiante explicitadas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA